Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713170-22.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FABIO PINTO CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. A análise desfavorável das consequências do crime, no delito de embriaguez ao volante, merece ser mantida, haja vista ter sido demonstrado que, além de dirigir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada após o consumo de bebida alcoólica, o acusado colidiu com o seu veículo em uma viatura do Corpo de Bombeiros, situação que obstou a utilização deste bem público durante todo o período reservado ao seu conserto, em manifesto prejuízo ao interesse público. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. Hipótese na qual a realização de exame de etilômetro não caracteriza circunstância relevante, sobretudo diante de outros elementos comprovando que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento do flagrante. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 66, ambos do Código Penal, asseverando inexistir, no caso dos autos, fundamentação concreta para o acréscimo da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Aduz que a submissão voluntária ao “teste do bafômetro” denota postura colaborativa, devendo ser acolhida a tese da atenuante inominada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 66, ambos do Código Penal, pois, a apreciação das teses recursais, seja quanto à inexistência de fundamento para o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) da pena-base, seja quanto ao cabimento da atenuante inominada, demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior: “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Confira-se, ainda: “A pretensão de reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP demandaria necessidade de revolvimento probatório, o que é inviável pelo óbice consignado na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.884.233/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012